Tribunal: TJES
Processo: 5010415-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010415-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MILTON BORGES BATISTA

COATOR: 4ª Vara Criminal de Colatina - ES

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010415-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MILTON BORGES BATISTA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente, preso preventivamente no âmbito de ação penal que lhe imputa a prática de três crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, consistentes no descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.

A defesa alegou ausência de violência física ou grave ameaça, inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão, em razão de condições pessoais favoráveis do paciente.

O pedido liminar foi indeferido. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva decretada em face de descumprimentos reiterados de medidas protetivas no contexto de violência doméstica, sem ocorrência de violência física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A custódia foi decretada para garantia da ordem pública e eficácia das medidas protetivas, ante a reiteração do descumprimento das determinações judiciais, que revelam risco à integridade emocional da vítima.
6. Ainda que ausente violência física, a persistência do paciente em se aproximar e manter contato com a vítima, mesmo após ciência das medidas impostas, configura elemento suficiente para justificar a excepcionalidade da prisão preventiva.

7. Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o risco concreto à ordem pública e à vítima, não há ilegalidade evidente que justifique o acolhimento da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: A prisão preventiva é cabível quando demonstrado, no contexto da violência doméstica, o reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência, evidenciando risco concreto à vítima e à ordem pública, ainda que ausente violência física direta.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: art. 312, art. 319

Lei nº 11.340/2006: art. 24-A

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Milton Borges Batista, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, no bojo da ação penal n.º 5002110-69.2025.8.08.0014, na qual o paciente responde pela suposta prática de três delitos tipificados no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência).

Relata a impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 23 de janeiro de 2025, sob a alegação de ter violado medida protetiva deferida em favor de Andreia Eler da Rocha, em três ocasiões distintas: (i) no dia 30/12/2024, ao dirigir-se à residência da vítima para buscar pertences; (ii) em 06/01/2025, ao enviar mensagens de áudio buscando reatar relacionamento; e (iii) em 12/01/2025, ao abordá-la em via pública solicitando a retirada das medidas.

A Defesa sustenta que os fatos narrados não envolveram violência física ou grave ameaça, tratando-se de episódios pontuais e sem potencial ofensivo, não se justificando a prisão preventiva. Alega a ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, invocando ainda o princípio da presunção de inocência e o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa e atividade lícita, o que tornaria desproporcional a manutenção do cárcere.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 14560239).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID. 14647181).

O Ministério Público, por meio do parecer subscrito pelo 7º Procurador de Justiça Especial, Dr. Altamir Mendes de Moraes, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010415-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MILTON BORGES BATISTA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de José Milton Borges Batista, preso preventivamente pela suposta prática, por três vezes, do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, em razão de descumprimento de medidas protetivas deferidas no âmbito da Lei Maria da Penha.

Sustenta a Defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de ausência de contemporaneidade dos fatos, inexistência de violência física ou grave ameaça, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do Código de Processo Penal.

A segregação cautelar foi decretada e mantida com base na garantia da ordem pública e na efetividade das medidas protetivas, diante do comportamento persistente de desobediência e aproximação da vítima, que denota desprezo às ordens judiciais e potencial risco à integridade psíquica e emocional da ofendida.

Conforme registrado, o paciente, mesmo cientificado das determinações de distanciamento e não contato, dirigiu-se à residência da vítima, enviou mensagens por meio de aplicativo de áudio e realizou abordagem pessoal em via pública, insistindo para que fossem retiradas as medidas protetivas. Tais condutas evidenciam o dolo na violação e a inadequação das medidas cautelares diversas, como bem fundamentado pela autoridade judiciária.

Não se desconhece que a prisão preventiva é medida excepcional. Todavia, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o risco concreto à ordem pública e à vítima, justifica-se a sua manutenção.

A ausência de violência física não elide, por si só, a gravidade da reiteração das condutas e o risco de escalada da violência, especialmente no contexto da violência doméstica e familiar.

Dessa forma, ausente ilegalidade evidente, entendo que a medida extrema permanece adequada e necessária diante do quadro fático delineado nos autos.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)